Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-60.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701387-60.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A APELADO: VIVIANE NOGUEIRA DA SILVA DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 75859770). O exame do pedido (ID 76812830) de levantamento dos valores depositados (ID 75859773) caberá ao Juízo de origem. P. I. Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator